Tribunal: TJES
Processo: 5005024-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005024-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
AGRAVADO: FLAVIO DE MORAES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova”
(AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020.).

2. O ônus da prova foi invertido exclusivamente com base na regra de responsabilidade civil do art. 37, § 6º da CF, sem análise da dificuldade de cumprimento do encargo, como determina o § 1º do art. 373 do CPC, que exige decisão fundamentada.

3. Os pontos controvertidos demonstram, entretanto, que há dificuldade para o cumprimento do encargo pelo agravado, eis que necessária a constatação das lesões sofridas, extensão dos danos materiais, morais e estéticos e verificação da existência de debilidade laboral, com necessidade de prova pericial a ser designada.

4. O agravado é pessoa hipossuficiente financeira e tecnicamente, inexistindo motivo para retirar o encargo probatório da agravante, cuja capacidade técnica e financeira se sobrepõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005024-22.2023.8.08.0000

Agravante:
Santa Zita Transportes Coletivos Ltda.

Agravado:
Flavio de Moraes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santa Zita Transportes Coletivos Ltda. contra a decisão de id. 22865349 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação indenizatória ajuizada por Flavio de Moraes, na qual a Magistrada de origem inverteu o ônus da prova.

Nas razões de id. 4969318, a agravante alega em síntese que (a) a ação originária versa sobre acidente de trânsito, tendo a decisão invertido o ônus da prova apenas com base no § 6º do art. 37 da CF; (b) a medida é excepcional, devendo estar presentes os requisitos do art. 373, § 1º do CPC; (c) a ausência de fundamentação acarreta o cerceamento de defesa; (d) inexistem elementos que comprovem a impossibilidade ou excessiva dificuldade do agravado cumprir o encargo probatório; (e) a decisão deve ser reformada para reverter a inversão do ônus da prova.

Informações do Juízo originário prestadas no id. 5170024.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova”
(AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020.).

De teor semelhante:

“Em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia material, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal (direta ou indireta, p. ex., como consectário do princípio da precaução), ora, na sua falta, de peculiaridades da causa, associadas quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária.” (REsp n. 1.807.831/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 14/9/2020.)

“Sobre as condicionantes materiais para a distribuição do ônus da prova, a doutrina leciona que deve-se aferir se a outra parte, a princípio desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma posição privilegiada diante das alegações de fato a provar. Vale dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. Tendo, legitimada esta a dinamização do ônus da prova. No que se refere às condicionantes processuais discorre a doutrina que duas são as condicionantes para dinamização do ônus da prova: motivação da decisão e atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000418, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Depreende-se da decisão recorrida que o ônus da prova foi invertido exclusivamente com base na regra de responsabilidade civil do art. 37, § 6º da CF, sem análise da dificuldade de cumprimento do encargo, como determina o § 1º do art. 373 do CPC, que exige decisão fundamentada.

Os pontos controvertidos demonstram, entretanto, que há dificuldade para o cumprimento do encargo pelo agravado, eis que necessária a constatação das lesões sofridas, extensão dos danos materiais, morais e estéticos e verificação da existência de debilidade laboral, com necessidade de prova pericial a ser designada.

O agravado é pessoa hipossuficiente financeira e tecnicamente, inexistindo motivo para retirar o encargo probatório da agravante, cuja capacidade técnica e financeira se sobrepõe.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.